Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-22.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020347-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO TRINDADE MEJIAS - CPF: 383.373.981-91 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DO PRAZO PELA METADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 1.013, § 4º, do CPC autoriza que o Tribunal, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a
prescrição
, julgar o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

2. De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

3. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

4. De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo promovente em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito para declarar a prescrição e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC.

O recorrente sustenta que solicitou administrativamente, em 12/12/2018, conforme o protocolo n. 641146/2018, o pagamento e a certidão das verbas retroativas de férias e licenças prêmio não usufruídas, perfazendo o direito de receber os valores a contar com o prazo

prescricional a partir de 12/12/2018. Ao final, requer seja anulada a sentença e o julgamento de procedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso aduz a prescrição quinquenal para a cobrança das férias não usufruídas e do terço constitucional. No mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023